Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600170-80.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO NEGATIVO. CRÍTICAS A ADVERSÁRIO
POLÍTICO. MULTA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a
irregularidade do impulsionamento de propaganda eleitoral de
conteúdo negativo, aplicando multa no valor de R$ 6.000,00 em
razão da violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo
impulsionado pela recorrente configura propaganda eleitoral
negativa em descompasso com a legislação eleitoral; (ii) estabelecer
se o valor da multa aplicada, acima do mínimo legal, é proporcional
à infração praticada.

Num. 44243534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento de
conteúdos na internet apenas para promoção de candidatos ou
partidos, vedando a utilização para críticas ou desqualificação de
adversários políticos.
4. As publicações impulsionadas pela parte recorrente apresentaram
críticas diretas à recorrida, sem conteúdo propositivo, configurando
propaganda eleitoral negativa, cujo impulsionamento é vedado pela
legislação.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de
impulsionamento para amplificação de propaganda negativa, mesmo
quando esta seja protegida pela liberdade de expressão, a fim de
evitar distorções no equilíbrio da disputa eleitoral (TSE, AgR-
AREspE nº 060061098, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022).
7. O valor da multa foi fixado em R$ 6.000,00, em razão do duplo
impulsionamento, e se encontra fundamentado na gravidade e
extensão da infração, sendo proporcional à irregularidade constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Teses de julgamento: O impulsionamento de propaganda eleitoral
paga com conteúdo negativo e desinformativo viola o art. 57-C, §3º,
da Lei nº 9.504/97, sendo vedada sua amplificação artificial em
prejuízo de adversários.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §3º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 28, §7º-A, e 29, §3º.
Jurisprudência relevante cit

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600170-80.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600170-80.2024.6.16.0145
que julgou procedente a presente representação eleitoral em que é requerente a Maria Amalia
Barros Tortato e representada Andrea do Rocio Caldas, para reconhecer a prática de propaganda
eleitoral negativa, mediante impulsionamento em ambiente digital e condenar a parte Ré ao
pagamento de multa arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma da fundamentação.
Confirmou a liminar de antecipação dos efeitos da tutela para manter a obrigação de excluir as
postagens questionadas neste feito. (Representação em que é requerente a Maria Amalia Barros
Tortato e representada Andrea do Rocio Caldas, aduzindo em síntese que a Requerida tem
impulsionado propaganda eleitoral em desacordo com o que determina o art. 57-C, §§2º e 3º, da Lei
9.504/9 e art. 28, §§5º e 7º-A, da Resolução n. 23.610/2019, pois o fizeram de forma negativa.
Asseverou que a postagem impugnada consta da Biblioteca de anúncios impulsionados pela
Requerida, sendo o número de identificação dos mesmos. "Ontem, quando eu estava saindo de
uma agenda de campanha fui surpreendida por um vídeo da vereadora Amália Tortato usando
imagens minhas. Sinceramente, eu não entendi. Primeiro, porque ela começa falando de uma ação
movida pela esquerda contra projeto de privatização das escolas do governador Ratinho Júnior.
"Se irrita a esquerda, é porque o negócio é bom". Vereadora, até os "petit pavê" das calçadas do
centro cívico sabe que quem luta e defende a escola pública de verdade são os partidos de
esquerda. A direita só quer saber de privatizar e lucrar. Segundo ponto vereadora, é que a senhora
nem sabe o que significa a palavra privatização. "Eu já expliquei pra vocês, não é uma privatização,
tá passando a administração para uma iniciativa privada". No vídeo, vejam só, a vereadora afirma
que o projeto não privatiza as escolas. Privatização, vereadora, significa, segundo o dicionário, "a
transferência do que é estatal para o domínio da iniciativa privada". A senhora mesmo reconhece
que o governo irá transferir a gestão da escola pública para a iniciativa privada. Isso significa
privatizar! Entendeu? Na sequência, a vereadora ataca a administração do PSOL em Belém, mas
esquece de falar do seu partido que administra Minas Gerais, o partido novo, enfrentou um
processo do ministério público do tribunal de contas por investir menos em educação e saúde.
Repito: menos do que a constituição estipula. É esse modelo de administração e gestão pública? E
a senhora vem querer falar em gestão? Vereadora, deixa eu te contar uma coisa, sou professora há
mais de 30 anos, fui gestora do setor de educação da UFPR por mais de 10 anos, tenho doutorado,
sou pesquisadora na área de políticas educacionais e gestão, fui do Conselho Municipal de
Educação, fui do conselho municipal de educação de Curitiba e coordenadora do fórum em
educação no Paraná.).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
ANDREA DO ROCIO CALDAS (RECORRENTE)
RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDREA DO ROCIO CALDAS PREFEITO
(RECORRENTE)
ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO (ADVOGADO)
RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA AMALIA BARROS TORTATO (RECORRIDA)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA AMALIA BARROS TORTATO
VEREADOR (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243534
04/12/2024
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44243534 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.680
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600170-80.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDREA DO ROCIO CALDAS PREFEITO
ADVOGADO: ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO - OAB/RS134759
ADVOGADO: RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - OAB/RS83706
RECORRENTE: ANDREA DO ROCIO CALDAS
ADVOGADO: RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - OAB/RS83706
ADVOGADO: ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO - OAB/RS134759
RECORRIDA: ELEICAO 2024 MARIA AMALIA BARROS TORTATO VEREADOR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDA: MARIA AMALIA BARROS TORTATO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO NEGATIVO. CRÍTICAS A ADVERSÁRIO
POLÍTICO. MULTA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a
irregularidade do impulsionamento de propaganda eleitoral de
conteúdo negativo, aplicando multa no valor de R$ 6.000,00 em
razão da violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo
impulsionado pela recorrente configura propaganda eleitoral
negativa em descompasso com a legislação eleitoral; (ii) estabelecer
se o valor da multa aplicada, acima do mínimo legal, é proporcional
à infração praticada.

Num. 44243534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento de
conteúdos na internet apenas para promoção de candidatos ou
partidos, vedando a utilização para críticas ou desqualificação de
adversários políticos.
4. As publicações impulsionadas pela parte recorrente apresentaram
críticas diretas à recorrida, sem conteúdo propositivo, configurando
propaganda eleitoral negativa, cujo impulsionamento é vedado pela
legislação.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de
impulsionamento para amplificação de propaganda negativa, mesmo
quando esta seja protegida pela liberdade de expressão, a fim de
evitar distorções no equilíbrio da disputa eleitoral (TSE, AgR-
AREspE nº 060061098, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022).
7. O valor da multa foi fixado em R$ 6.000,00, em razão do duplo
impulsionamento, e se encontra fundamentado na gravidade e
extensão da infração, sendo proporcional à irregularidade constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Teses de julgamento: O impulsionamento de propaganda eleitoral
paga com conteúdo negativo e desinformativo viola o art. 57-C, §3º,
da Lei nº 9.504/97, sendo vedada sua amplificação artificial em
prejuízo de adversários.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §3º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 28, §7º-A, e 29, §3º.
Jurisprudência relevante citada: AgReg no ARespe nº 060061098,
Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022; Resp nº 060130325, Min.
Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão em 14/10/2022;
TRE-PR, REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicado em Sessão em 13/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44243534 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, interposto pela candidata ANDREA DO ROCIO
CALDAS (id. 44160335), contra a decisão do Juízo da 145ª Zona Eleitoral -
Curitiba (ids. 44160307 e 44160330), por meio da qual foi confirmada a decisão
liminar proferida (id. 44160290) e reconhecida a irregularidade das propagandas
veiculadas pela candidata, em razão da violação ao art. 57-C, §§ 2º e 3º, da Lei nº
9.504/1997 c/c o art. 28, §§ 5º e 7º-A, da Res. TSE nº 23.610/2019 e aplicada
multa no importe de R$ 6.000,00, nos termos do § 5º do artigo 28 da Res. TSE nº
23.610/2019.
Em suas razões (id. 44160335), a recorrente afirma que as postagens realizadas
em redes sociais tratam-se de defesa decorrente de ataques que entende haver
sofrido por parte da recorrida MARIA AMÁLIA BARROS TORTATO, então
candidata ao cargo de vereadora.
Aduz que a recorrida publicou vídeo em rede social utilizando imagens suas, o
que justificaria a resposta dada.
Alega, ainda, que elencou ponto a ponto o que foi dito pela recorrida, inclusive
transcrevendo trechos de suas falas para responder e se defender.
Refere que sua manifestação ocorreu em tom de resposta ao vídeo da recorrida
para defender sua própria imagem e trajetória política.
Argumenta ter demonstrado respeito à profissão da recorrida, negando que se
trate de propaganda negativa direcionada à candidata, visto que aborda tema de
interesse político, qual seja, o da privatização das escolas públicas na cidade de

Num. 44243534 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
Curitiba.
Assere que referido vídeo possui caráter positivo, e não negativo, sendo
caracterizado como proposta de campanha relativa à Educação e à defesa da
escola pública, tema de extrema relevância para sua campanha.
A recorrente ainda faz referência ao princípio da intervenção mínima da Justiça
Eleitoral no pleito, de modo a não afetar a liberdade de expressão e a
democratização dos debates no ambiente eleitoral.
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente a
representação.
Em contrarrazões (id. 44160344), a recorrida pleiteia seja negado provimento ao
recurso eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44164585) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 14/10/2024 (id.
44160332) e o recurso foi protocolado em 15/10/2024 (id. 44160335), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar o impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa a partir do perfil da recorrente na rede social

Num. 44243534 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
Instagram. A sentença, que reconheceu a irregularidade da conduta, está
fundamentada nos seguintes termos:

(...)
Colhe-se das publicações, na parte que interessa ao deslinde da questão:
“Ontem, quando eu estava saindo de uma agenda de campanha fui
surpreendida por um vídeo da vereadora Amália Tortato usando imagens
minhas. Sinceramente, eu não entendi. Primeiro, porque ela começa
falando de uma ação movida pela esquerda contra projeto de privatização
das escolas do governador Ratinho Júnior. “Se irrita a esquerda, é porque
o negócio é bom”. Vereadora, até os “petit pavê” das calçadas do centro
cívico sabe que quem luta e defende a escola pública de verdade são os
partidos de esquerda. A direita só quer saber de privatizar e lucrar.
...
Segundo ponto vereadora, é que a senhora nem sabe o que significa a
palavra privatização. “Eu já expliquei pra vocês, não é uma privatização, tá
passando a administração para uma iniciativa privada”. No vídeo, vejam
só, a vereadora afirma que o projeto não privatiza as escolas. Privatização,
vereadora, significa, segundo o dicionário, “a transferência do que é estatal
para o domínio da iniciativa privada”. A senhora mesmo reconhece que o
governo irá transferir a gestão da escola pública para a iniciativa privada.
Isso significa privatizar! Entendeu?
Na sequência, a vereadora ataca a administração do PSOL em Belém, mas
esquece de falar do seu partido que administra Minas Gerais, o partido
novo, enfrentou um processo do ministério público do tribunal de contas
por investir menos em educação e saúde. Repito: menos do que a
constituição estipula. É esse modelo de administração e gestão pública? E a
senhora vem querer falar em gestão? Vereadora, deixa eu te contar uma
coisa, sou professora há mais de 30 anos, fui gestora do setor de educação
da UFPR por mais de 10 anos, tenho doutorado, sou pesquisadora na área
de políticas educacionais e gestão, fui do Conselho Municipal de Educação,
fui do conselho municipal de educação de Curitiba e coordenadora do
fórum em educação no Paraná.
A senhora, com todo respeito à sua profissão, é comissária de voo. Eu não
entendo de aviação, e por isso mesmo não saio por aí gravando vídeos
dando opiniões superficiais sobre o que eu não entendo, como a senhora
fez em relação a gestão da educação.
Agora, meus amigos, eu pergunto: dá para dar crédito para uma fala
dessas?”
Nessa toada, a simples leitura das transcrições supracitadas exprime
indubitavelmente que se trata de discurso crítico e negativo que, em que pese
faça parte do debate político-eleitoral e possa ser plenamente difundido, não

Num. 44243534 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
pode, em contrapartida, receber a insígnia do impulsionamento.
Ademais, mera finalidade crítica do posicionamento da Representante quanto
a administração das escolas, de seu partido, constitui-se como propaganda
negativa e, portanto, vedada em sede de impulsionamento.
Reconhece-se assim a prática de propaganda negativa em ambiente digital
impulsionado.
Para aplicação da multa, colhe-se do § 5º do art. do art. 28 da Resolução TSE
- 23.610/19
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º) .
Sopesando o presente feito e considerando que foram duas (02) postagens em
desacordo com a Lei Eleitoral, elevo o valor da multa além do mínimo,
fixando-a em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Outrossim, esclareço que a fixação do valor da multa não se perfaz com conta
aritmética aplicando o valor mínimo pelo número de inserções, mas sim
levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para obtenção de um valor com fins pedagógicos e retributivos.

Acerca da veiculação de propaganda paga na internet, o art. 57-C da Lei nº
9.504/97 permite apenas o impulsionamento identificado, realizado por partidos,
coligações ou candidatos e contratado diretamente com o provedor da aplicação.
Quanto ao conteúdo, o referido dispositivo estabelece restrições ao
impulsionamento, privilegiando a realização de campanhas propositivas.
Confira-se:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(...)
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e

Num. 44243534 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

O alcance das expressões “promover” e “beneficiar” foi objeto de análise pelo
Tribunal Superior Eleitoral, que, cumprindo com o seu papel de uniformizar a
jurisprudência, passou a interpretar que o dispositivo veda o impulsionamento de
propagandas que tenham o “intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de
não voto a candidato adversário” (AgReg no ARespe nº060061098, Min. Edson
Fachin, DJE de 04/03/2022).
Considerou-se, para a fixação deste entendimento, que “[p]or expressa opção do
legislador, o impulsionamento de conteúdo na internet somente é admitido para o
fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.54/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação
de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”
(Referendo na Rep nº060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em
Sessão em 14/10/2022).
Esta Corte recentemente debruçou-se com mais vagar acerca do tema,
oportunidade em que concluiu pela legitimidade da restrição contida no art. 57-
C, §3º, da Lei nº 9.504/97, que limita a forma de veiculação do conteúdo crítico -
ainda que ele seja permitido e salutar ao exercício da democracia - como forma
de impedir uma amplificação artificial de sua audiência, financiada, no mais das
vezes, com recursos públicos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO NAS
REDES SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

Num. 44243534 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente"
contra sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que
julgou improcedente representação por propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais
Takahashi, contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com
alegações de censura e ameaças, compartilhado em redes sociais e
impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de
ofensa ou divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para a
reforma dessa decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou
divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela
recorrida constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da
coligação recorrente, configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se o
impulsionamento de propaganda negativa por meio de redes sociais, com
conteúdo crítico aos adversários, é permitido pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o impulsionamento
de propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo quando protegida
pela liberdade de expressão, visando evitar abusos que distorçam o equilíbrio
eleitoral.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº
23.732/2024, reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não
interferência judicial, salvo em casos de ofensa direta ou inverdades com
potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o
impulsionamento contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia
artificialmente a audiência de propaganda negativa, infringindo o art. 57-C,
§3º, da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda
orgânica daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no
alcance e impacto eleitoral.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060146731, rel. Min.

Num. 44243534 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
Luís Roberto Barroso, DJE 02/10/2022; TSE, Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060213706,
rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da sentença
de primeiro grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi, em razão de
propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa na internet, ainda que amparada na liberdade de expressão,
quando seu conteúdo critique adversários e vise ampliar artificialmente
sua audiência, em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º. Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 27
(TRE-PR. REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado
em Sessão em 13/11/2024. Sem destaques no original)

Na espécie, a recorrente nega ter havido impulsionamento do conteúdo, mas sim
mera postagem em seu perfil do Instagram em que rebate argumentos e defende
sua própria imagem em vídeo inicialmente divulgado pela recorrida em suas
redes sociais. Diz ter abordado em seu vídeo tema de interesse político, qual seja,
a gestão das escolas públicas na cidade de Curitiba/PR. Argumenta que “[o]
objeto da publicação caracteriza-se enquanto proposta de campanha relativa à
Educação e à defesa da escola pública, indicando que essa é e será um tema de
extrema relevância para a campanha da candidata”.
A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à natureza do conteúdo da
propaganda, de seguinte teor, conforme transcrito na inicial:

“Ontem, quando eu estava saindo de uma agenda de campanha fui
surpreendida por um vídeo da vereadora Amália Tortato usando imagens
minhas. Sinceramente, eu não entendi. Primeiro, porque ela começa falando
de uma ação movida pela esquerda contra projeto de privatização das escolas
do governador Ratinho Júnior. “Se irrita a esquerda, é porque o negócio é

Num. 44243534 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
bom”. Vereadora, até os “petit pavê” das calçadas do centro cívico sabe que
quem luta e defende a escola pública de verdade são os partidos de esquerda.
A direita só quer saber de privatizar e lucrar.
Segundo ponto vereadora, é que a senhora nem sabe o que significa a palavra
privatização. “Eu já expliquei pra vocês, não é uma privatização, tá passando
a administração para uma iniciativa privada”. No vídeo, vejam só, a
vereadora afirma que o projeto não privatiza as escolas. Privatização,
vereadora, significa, segundo o dicionário, “a transferência do que é estatal
para o domínio da iniciativa privada”. A senhora mesmo reconhece que o
governo irá transferir a gestão da escola pública para a iniciativa privada. Isso
significa privatizar! Entendeu?
Na sequência, a vereadora ataca a administração do PSOL em Belém, mas
esquece de falar do seu partido que administra Minas Gerais, o partido novo,
enfrentou um processo do ministério público do tribunal de contas por
investir menos em educação e saúde. Repito: menos do que a constituição
estipula. É esse modelo de administração e gestão pública? E a senhora vem
querer falar em gestão? Vereadora, deixa eu te contar uma coisa, sou
professora há mais de 30 anos, fui gestora do setor de educação da UFPR por
mais de 10 anos, tenho doutorado, sou pesquisadora na área de políticas
educacionais e gestão, fui do Conselho Municipal de Educação, fui do
conselho municipal de educação de Curitiba e coordenadora do fórum em
educação no Paraná.
A senhora, com todo respeito à sua profissão, é comissária de voo. Eu não
entendo de aviação, e por isso mesmo não saio por aí gravando vídeos dando
opiniões superficiais sobre o que eu não entendo, como a senhora fez em
relação a gestão da educação.
Agora, meus amigos, eu pergunto: dá para dar crédito para uma fala dessas?”

Conforme admitido em contestação, é incontroversa a existência dos
impulsionamentos da propaganda impugnada na rede social Instagram (números
de identificação 859161592848536 e 1240123140512659), conforme o contido
na biblioteca de anúncios da recorrente junto à plataforma Meta, sob URL
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&coun
try=BR&id=859161592848536&media_type=all&search_type=page&view_all_
page_id=106205915468436.

Num. 44243534 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
Ao contrário do afirmado pela recorrente, da simples leitura da propaganda, que
comprovadamente foi impulsionada, resta evidente o conteúdo crítico em relação
à candidata recorrida, buscando descredibilizar seu posicionamento acerca do
tema da Educação, verbis: “a senhora, com todo respeito à sua profissão, é
comissária de voo. Eu não entendo de aviação, e por isso mesmo não saio por aí
gravando vídeos dando opiniões superficiais sobre o que eu não entendo, como a
senhora fez em relação a gestão da educação”.
Ademais, embora a recorrente sustente o contrário, da análise do vídeo juntado
com inicial (id. 44160285) não se extrai a existência de conteúdo propositivo,
mas sim a existência de críticas diretas - algumas delas ácidas - à recorrida.
A despeito dos argumentos apresentados pela recorrente, o que se conclui é que a
decisão recorrida não merece reforma, por seus próprios fundamentos, tanto em
relação à objetividade da norma, quanto em relação à sua incidência no caso em
apreço.
A eles acrescenta-se, ainda, que a composição de fala e imagens veiculadas pela
recorrente em suas redes sociais permite concluir que não apenas não houve
conteúdo positivo, como também ocorreu intencional ofensa à candidata
representante, o que reforça a ideia de ilicitude, pois, conforme lembra Rodrigo
López Zilio, “porque o conteúdo positivo é condição de licitude da propaganda
por impulsionamento, é vedado contratar a priorização paga de conteúdos
mediante a inclusão de conteúdos que se configurem como sabidamente
inverídicos ou que se traduzam em ofensa a honra de partidos e candidatos”
(Manual de Direito Eleitoral, 10ª edição, p. 553).
A recorrente afirma que se limitou a tecer comentários acerca do cenário político
atual, contudo, o que se observa é que, por meio da postagem impulsionada,

Num. 44243534 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42
existe tentativa de trazer ao conhecimento público uma série de críticas.
É evidente que a propaganda impulsionada pela recorrente tinha a intenção, além
de posicionar-se de forma crítica contra o posicionamento da recorrida em
relação ao tema educação, de induzir o eleitorado à conclusão de que a
vereadora, então candidata à reeleição, não possui conhecimento suficiente para
opinar sobre referido tópico.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a propaganda impugnada, conclui-se
que o seu impulsionamento não era permitido, nos termos da norma disposta no
art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, em especial porque eivado de conteúdo crítico
Não obstante, verifica-se que a manutenção da aplicação da multa no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), atende a critérios objetivos e razoáveis, razões pelas
quais deve a condenação ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a condenação da
recorrente ao pagamento de multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em
decorrência da violação à regra disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44243534 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414165445200000043190742
Número do documento: 24120414165445200000043190742
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:55:42

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600170-80.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2024
ANDREA DO ROCIO CALDAS PREFEITO, ANDREA DO ROCIO CALDAS - Advogados
da RECORRENTE: ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO - RS134759, RAFAEL LEMES VIEIRA DA
SILVA - RS83706 - RECORRIDA: ELEICAO 2024 MARIA AMALIA BARROS TORTATO
VEREADOR, MARIA AMALIA BARROS TORTATO - Advogados da RECORRIDA: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024